Tribunal: TJMT
Processo: 1018287-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018287-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE DA COSTA ROCHA - CPF: 020.153.181-00 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018287-37.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

João Henrique da Costa Rocha

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrida (s):

João Henrique da Costa Rocha

Gol Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. APROXIMADAMENTE 14 HORAS. PERDA DA CONEXÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. O autor narra que adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá–Guarulhos–Navegantes, com voo para o dia 18 de março de 2025, com saída de Cuiabá às 17h15 e chegada prevista ao destino final às 21h50 do mesmo dia. Segundo a inicial, o embarque no voo de origem atrasou em duas horas, de modo que o autor perdeu a conexão em Guarulhos e foi reacomodado em novo voo com destino a Navegantes, aonde chegou apenas às 10h45 do dia seguinte, totalizando atraso de aproximadamente 14 horas. Afirma não ter recebido assistência material durante a espera.

3. A companhia aérea alega que o atraso se deu por condições meteorológicas adversas e que teria prestado a devida assistência. No entanto, nenhum documento técnico foi juntado aos autos para comprovar a suposta adversidade climática no local de origem ou conexão, tampouco há registro de boletins operacionais, determinações da autoridade aeronáutica ou outros elementos mínimos que evidenciem a configuração de caso fortuito externo. Ao contrário, a alegação genérica da ré revela tentativa de escusa não demonstrada.

4. Além disso, não se comprova nos autos qualquer oferta de suporte material ao passageiro, como alimentação, hospedagem ou alternativas de transporte, conforme previsto no Resolução no 400/2016 da ANAC.

5. O dano moral, por sua vez, é presumido em situações de atraso relevante, ausência de assistência e desinformação, circunstâncias que vulneram a dignidade do consumidor e extrapolam o mero dissabor.

6. O valor de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo de origem observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório a ponto de exigir majoração nem excessivo a justificar redução, especialmente diante da ausência de peculiaridades que agravem ou abrandem a repercussão do evento.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Em face de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial,

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,

para
CONDENAR
a requerida, a pagar a título de dano moral, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, para o Autor.
Saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recursos improvidos. Condeno ambos os Recorrentes a pagarem honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025